Tribunal: TJPA
Processo: 0000153-94.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 217-A, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÃA â RejeiÃ§Ã£o. Ã assente em nosso Tribunal, que as razÃμes apresentadas fora do prazo legal, constitui mera irregularidade. MÃRITO, REQUER SUA ABSOLVIÃÃO â ProcedÃªncia. Ã sabido que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vÃtima, possui grande valor probatÃ3rio, principalmente quando ausente Laudo pericial, por nÃ£o ter deixado o crime vestÃgios, no entanto, o depoimento da ofendida Ã© incoerente, havendo diversas contradiÃ§Ãμes, razÃ£o pela qual geram dÃºvidas acerca do crime. Dessa forma, entendo haver dÃºvidas quanto ao evento delitivo, uma vez que nÃ£o existe nos autos, prova mÃnima, capaz de confirmar o depoimento da vÃtima, razÃ£o pela qual deve ser reconhecido o princÃpio do in dÃºbio pro rÃ©u, consoante o inciso VII, do artigo 386, do CÃ3digo de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: CARLOS ALBERTO HUGHES SENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000153-94.2015.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - Rejeição. É assente em nosso Tribunal, que as razões apresentadas fora do prazo legal, constitui mera irregularidade. MÉRITO, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO - Procedência. É sabido que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima, possui grande valor probatório, principalmente quando ausente Laudo pericial, por não ter deixado o crime vestígios, no entanto, o depoimento da ofendida é incoerente, havendo diversas contradições, razão pela qual geram dúvidas acerca do crime. Dessa forma, entendo haver dúvidas quanto ao evento delitivo, uma vez que não existe nos autos, prova mínima, capaz de confirmar o depoimento da vítima, razão pela qual deve ser reconhecido o princípio do
in dúbio pro réu,
consoante o inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 9ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 17 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: CARLOS ALBERTO HUGHES SENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000153-94.2015.8.14.0049
R e l a t ó r i o

CARLOS ALBERTO HUGHES SENA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que em uma quarta feira do mês de outubro de 2014, por volta das 23h, a vítima Gabriela Vitório Cardoso, de apenas 13 (treze) anos de idade, na data dos fatos, foi ao motel com o ora denunciado, onde trocaram beijos, bem como fizeram sexo oral, sem conjunção carnal, pois embora Carlos Alberto tenha tentado lhe convencer, a adolescente não quis, por temer que sua mãe descobrisse.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Carlos Alberto Hughes Sena, pela prática do ilícito disposto nos artigos 217-A, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do artigo 386, I, II, IV, V e VII, do CPP ou a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para forma tentada. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, face a intempestividade recursal, alegando que embora o termo de apelação tenha sido interposto tempestivamente, as razões recursais foram apresentadas muito além do prazo de 08 dias. No mérito, se manifesta pelo seu improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, em que se manifestou pelo não conhecimento, alegando a intempestividade das razões recusais, contudo, de plano, rejeito a preliminar suscitada, pois é assente em nosso Tribunal, que as razões apresentadas fora do prazo legal, constitui mera irregularidade.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, DO CPB -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III, d, DO CPP - PROVIMENTO.
1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade.
2. Para que a decisão seja cassada pelo juízo ad quem, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos. In casu, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, especialmente o laudo de necropsia médico-legal às fls. 122 e os depoimentos de uma testemunha ocular do fato às fls. 17 ? IPL, a vítima, faleceu em decorrência de um golpe de faca em seu pescoço, quando tentava apartar uma briga entre o apelado e um terceiro. Não há nos autos prova que dê suporte à tese de legitima defesa. Militando, ainda, em desfavor do apelado o fato dele ter apresentado versões contraditórias acerca dos fatos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
(2020.01987164-89, 214.382, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

Dessa forma, rejeito a preliminar, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do artigo 386, I, II, IV, V e VII, do CPP.

A materialidade e autoria, neste caso, devem ser comprovadas por meio de depoimentos, tanto da vítima, quando de testemunhas e outras provas, capazes de manter a condenação, já que se trata de crime que não deixa vestígios (sexo oral).

É sabido que nos crimes de natureza sexual, com ausência de Laudo pericial, o julgador deve se valer de outras provas, como a palavra da vítima, que possui grande valor probatório, no entanto, algumas inconsistências foram detectadas no bojo do processo, razão pela qual geram dúvidas acerca da existência dos fatos. Veja-se:

A denúncia narra que em uma quarta feira do mês de outubro do ano de 2014, a vítima Gabriela saiu de casa, na companhia do apelante, o qual foi buscá-la em uma motocicleta e dali seguiram para o Motel A2.

A vítima, Gabriela Vitorio Cardoso, em sede policial (fl. 08), declarou que:
¿Desde o final do mês de agosto do ano corrente, a informante começou a ficar com CARLOS ALBERTO, seu professor de educação física, que eles se encontraram por três vezes, quando CARLOS foi busca-la em casa, no carro dele; que todas as vezes, ele a levou para o motel A2, localizado nesta cidade, e lá os dois trocavam beijos, bem como ele praticava sexo oral nela, mas não ocorreu penetração; Que ele tentava convencer a informante a praticar sexo com ele dizendo: ¿Bora fazer amor¿, vou ser carinhoso, eu te amo, sou louco por ti, tu não vai te arrepender¿ - textuais, mas a informante termia que sua mãe descobrisse que ela havia perdido a virgindade, por isso não manteve relações sexuais com ele; Que a última vez que se encontraram foi no dia 29/10/2014, por volta de 23h; Que permaneceu no motel com ele até a madrugada do dia 30/10/2014, por volta de 01h, que quando entravam no referido motel, ninguém pedia a carteira de identidade da informante, que CARLOS ALBERTO jogava beijos, piscava para a informante, durante algumas ocasiões na escola, além disso, eles conversavam pelo whatsapp.¿.

Posteriormente, também em sede policial, Gabriela Vitorio Cardoso, declarou que:
¿Ratifica integralmente o depoimento prestado no dia 03/11/2014, nesta Seccional; Que na ocasião, a informante declinou que no dia 29/10/2014 foi ao motel A2, localizado nesta cidade, em companhia de CARLOS ALBERTO, professor de educação física da escola onde a informante estuda; que durante a colheita de seu termo de informações, Gabriela acreditava que tal fato havia ocorrido naquela data, mas hoje informa que não recorda exatamente o dia que o fato aconteceu, mas afirma que tem certeza que foi uma quarta feira do mês de outubro do ano de 2014.¿

Em juízo, a vítima, declarou:
¿(...) Que conheceu Carlos Alberto na escola, porque era seu professor de educação física, que ele pediu seu numero e lhe mantava mensagens pelo watshap, que não se lembra a primeira vez que se encontraram, que foi em 2014 e tinha 13 anos, que a primeira vez que saíram juntos foi de madrugada, que o apelante foi lhe buscar em casa; que foram pra um motel, na BR, que não lembra quantas vezes entraram no motel, mas não tiveram relações sexuais, se beijaram; que era apaixonada pelo professor e ele lhe tratava muito bem, que as pessoas na escola percebiam essa aproximação; que ele praticou sexo oral em si; que ele sabia sua idade; que nunca teve dificuldade de acessar o motel; que não sabe a ultima vez que se encontrou com o professor, que as pessoas comentam até hoje sobre os fatos na escola, mas não sente necessidade de acompanhamento psicológico, que não tem mais contato com ele, que não tem raiva, que na época ele não forçou nada do que aconteceu, que nunca tinha ido a motel com ninguém antes; (...) que na noite dos fatos estava em casa e ele foi até a sua casa lhe buscar, que sua mãe viajava e estava com a Michelle em casa, que estava dormindo; que não avisou ninguém que ia sair com Carlos Alberto; que saia com Carlos quando sua mãe não estava presente; que não ia para festas, não fazia ingestão de bebida alcoólica, que tem rede social desde 12/13 anos, que nas redes sociais postava fotos, que na época dos fatos, voltou pra casa por volta das 04h, que já tinha beijado outra pessoa na escola; que não chegou a pedir pra sua mãe para namorar com Carlos, que depois dos fatos passou a ter dialogo aberto com ela; que seu pai que fez o boletim de ocorrência; que quando sua mãe soube chamou o Carlos para conversar, que posteriormente foi a Delegacia (...)¿

Dos depoimentos acima transcritos, se extraem pontos importantes, sendo que na primeira declaração a vítima narrou que o apelante ia lhe buscar de carro em casa e a levava para o motel, que isso ocorreu por cerca de três vezes, sendo a última vez em 29/10/2014, que na escola, em algumas oportunidades, Carlos Alberto lhe jogava beijos e piscava, que conversavam pelo watshapp.

Na segunda oportunidade, a vítima já disse não se recordar de fato o dia que o crime aconteceu, mas que com certeza foi em uma quarta feira.

Em juízo, no terceiro depoimento, a vítima, afirmou que o apelante lhe mandava mensagem pelo watshapp, que não se lembra quantas vezes foram ao motel, que as pessoas na escola sabiam e comentavam essa aproximação e que não ia para festas e nem fazia ingestão de bebida alcoólica.

Então, o que se vê, que logo no primeiro momento, a vítima entra em contradição acerca de quantas vezes foram para o motel, declarando que foram três vezes, depois que foi no dia 29 de outubro de 2014 e posteriormente que não se lembrava mais quantas vezes, fato que não se coaduna com a listagem de movimentação do dia 29 a 30 de outubro de 2014, data em que a vítima afirmou que esteve com Carlos Alberto no estabelecimento, não havendo comprovação da saída e entrada no registro do estabelecimento (fl. 14) já que no referido dia, não consta a placa da motocicleta do apelante (BIZ - OBZ - 4398), tampouco a placa do carro do pai de Carlos Alberto (UNO - NTC - 9365).

Outrossim, apesar da vítima aduzir que trocava mensagens com o apelante pelo Watshapp, não logrou êxito em confirmar em nenhum momento, pois não fora juntado nenhum documento ou imagem capaz de corroborar as declarações, aliado ao fato do professor ter negado os fatos, aduzindo que nunca teve contato telefônico por mensagem, ou sequer por rede social com a vítima.

Outra questão importante, é o fato de que a ofendida aduziu que na escola, em algumas oportunidades, Carlos Alberto lhe jogava beijos e piscava, que todas as pessoas na escola comentava essa aproximação, no entanto, as testemunhas arroladas pela defesa, Luiz Carlos Costa Silva, João Felipe da Silva, Marina Nagaya, Eliziane Freitas Cardoso, Ana Clara Silva da Cunha e Eliziane de Souza Pinto, contestam a declaração, uma vez que declararam em síntese que tomaram conhecimento dos fatos por terceiros, ressaltando que o apelante sempre se relacionou de forma correta com seus alunos.

E finalmente, o último ponto contraditório, foi no sentido de que a menor declarou que não ia para festas e nem fazia ingestão de bebidas alcoólicas, contudo, sua própria genitora contesta essas declarações, quando em seu depoimento na fase extrajudicial narrou que no dia 03 de novembro de 2014, por volta das 08h, acordou com a voz de sua funcionária Michele, gritando para onde a menina havia saído, na noite anterior, ocasião em que falou para sua genitora, que havia ido para uma festa de ¿halloween¿ com seus colegas, relatando ainda, que ingeriu bebida alcoólica e ficou embriagada, mas lembra que beijou o nacional conhecido por Enio, que no caminho de volta para casa, tentou convencê-la a praticar relações sexuais com ele, porém não quis. Que noticiou ainda, que se encontravam com Carlos Alberto seu professor de educação física, quando ia lhe buscar em casa, no seu carro e levava para o motel A2, sendo que a última vez que ocorreu, foi dia 29/10/2014, inclusive aduziu que na escola, o professor jogava beijos e piscava para menina e conversavam pelo aplicativo
whatsapp.

Assim, os fatos apresentados deixam dúvidas acerca do evento delitivo, uma vez que não existe nos autos, prova mínima capaz de confirmar o depoimento da vítima, pelo que deve se proceder o reconhecimento do
in dúbio pro réu,
uma vez que nos crimes sexuais, geralmente, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante valor, mas quando isolado e dissociado do conjunto probatório, não é capaz de conduzir uma condenação, haja vista, que a dúvida, beneficia o réu, consoante o princípio acima referido.

Observe-se que do conjunto probatório não se pode extrair certeza absoluta acerca daquilo que efetivamente ocorreu no dia dos fatos, sobretudo se o apelante trocou beijos e praticou sexo oral com a vítima, nos termos do artigo 217-A, do CP.

Somente se admite prolação de decreto condenatório diante de conjunto probatório robusto, seguro, estreme de dúvida. Caso contrário, em homenagem ao princípio do ¿in dúbio pro réu¿, impositiva a absolvição com base no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, na obra "MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL", 11ª ed, Ed. Forense, p. 62, ensina: "Por outro lado, quando cuidamos do princípio da presunção de inocência, não podemos olvidar o princípio da prevalência do interesse do réu, que com o primeiro se interliga, afinal, justamente porque o estado natural do indivíduo é de inocência que seu interesse está acima da dúvida, logo, in dubio pro réu, ou seja, na duvida, é melhor decidir em favor do acusado."

Trata-se, pois de caso de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP, conforme recentes decisões dos tribunais pátrios, colaciono julgados, inclusive deste Egrégio Tribunal. Confira-se:
ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. CONFIGURADA. EM DELITO DE NATUREZA SEXUAL AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONSUBSTANCIAM RELEVANTE, E ATÉ MESMO O PRINCIPAL MEIO DE PROVA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS PORQUE NA MAIORIA DAS VEZES ACONTECEM NA CLANDESTINIDADE. ENTRETANTO, PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, DEVEM SER DOTADAS DE COERÊNCIA, E HARMÔNICAS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS OU, PELO MENOS, COM AS CIRCUNSTÂNCIAS, ESTAS, ALIÁS, NÃO CONFIGURADAS NA PRESENTE HIPÓTESE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(2016.01928737-93, 159.578, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-18)
¿Em delito de natureza sexual as declarações da vítima consubstanciam relevante, e até mesmo o principal meio de prova para o esclarecimento dos fatos porque na maioria das vezes acontecem na clandestinidade. Entretanto, para embasar decreto condenatório, devem ser dotadas de coerência, e harmônicas com outras provas produzidas nos autos ou, pelo menos, com as circunstâncias, estas, aliás, não configuradas na presente hipótese. II - Somente se admite prolação de decreto condenatório diante de conjunto probatório robusto, seguro, estreme de dúvida. Caso contrário, em homenagem ao princípio do in dubio pro réu, consagrado no art. 386, VII, do CPP, impositiva a absolvição. (TJMS. APL 00007293520108120044. Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva. 3ª Câmara Criminal. Pub. 29/02/2016).
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO PROVIDO. Para que haja uma condenação, meros indícios da prática de um delito não são suficientes. E tendo em vista a fragilidade das provas produzidas na fase do contraditório, mister seja absolvido o apelante, em observância ao princípio do
in dúbio pro réu
. (TJMG; APCR 1.0058.09.038838-8/001; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 02/12/2014; DJEMG 11/12/2014)".
"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO ACUSATÓRIO. AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO FRÁGEIS. NÃO GERAM UM JUÍZO DE CERTEZA. DINÂMICA DOS FATOS DUVIDOSA. AUTORIA NÃO CABALMENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é elementar, o julgador forma a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório produzido no processo, com a devida fundamentação. Verifica-se que o suporte fático probatório é insuficiente para ensejar um juízo condenatório. 2. Os riscos advindos de uma eventual condenação equivocada, faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado. Nesse contexto, o inciso VII do art. 386 do código de processo penal prevê como hipótese de absolvição do réu a ausência de provas suficientes a corroborar a imputação formulada pelo órgão acusador. É a consagração do princípio do in dúbio pro réu, o que ocorre,
in casu
, por isso, deve ser proclamada a absolvição do acusado. 3. No caso, o conjunto probatório gera dúvida quanto à autoria do fato delituoso. (TJMS; APL 0000564-25.2009.8.12.0043; São Gabriel do Oeste; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 09/12/2014; Pág. 38)". Destaquei.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para absolver o apelante, das sanções punitivas, do artigo 217-A, do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA